Tribunal: TJES
Processo: 0000994-22.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000994-22.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALMIR FLORES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Regime inicial. Indenização por danos morais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização mínima por danos morais. Os fatos consistem em agressões físicas perpetradas contra a companheira, gestante à época, mediante socos e puxões de cabelo, causando lesões comprovadas por laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e incidência de agravantes; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) avaliar a adequação da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial idôneo, enquanto a autoria decorre de conjunto harmônico de provas, notadamente das declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por testemunhos indiretos e elementos policiais, sendo irrelevante o silêncio da vítima em juízo.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos probatórios.

5. A conduta do réu evidenciou dolo, diante da agressão reiterada e consciente, agravada pela condição de gestante da vítima.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da elevada culpabilidade e dos antecedentes desfavoráveis, inexistindo ilegalidade ou bis in idem.

7. A incidência das agravantes da reincidência e da condição de gestante da vítima mostra-se adequada e proporcional.

8. O regime inicial fechado deve ser ajustado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso.

9. A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, revela-se proporcional, sendo o dano presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a condenação e demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000994-22.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALMIR FLORES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES - ES36711

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Consta no Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia que, no dia 18 de maio de 2025, por volta de 12h49min, no interior da residência localizada na Rua Vinte e Dois, nº 34, Vila Isabel Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira Ana Gabrielly de Souza, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, anexo aos autos, a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Narram os autos, que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 07 (sete) anos, tendo um filho em comum de 05 (cinco) anos e ainda, a vítima está grávida dele, com o período gestacional de 02 (dois) meses. Denota-se do procedimento investigativo que, na data e hora dos fatos supramencionados, a vítima e o denunciado estavam no interior da residência do casal, momento que iniciaram uma discussão, tendo o denunciado proferindo xingamentos contra Ana Gabrielly, tais como, “doida” e “endemoniada”. Consta ainda que, ao perceber que sua companheira estava se arrumando com seu filho para saírem de casa, o denunciado de forma agressiva começou a desferir socos na cabeça e na boca de Ana Gabrielly, bem com, a puxou pelos cabelos e lhe desferiu mais dois socos em seu corpo, mais precisamente nos locais em que lhe ocasionou as lesões corporais descritas no laudo de lesões carreado nos autos. Infere-se que a vítima começou a gritar para seu companheiro “Aldamir” parar eis que estava grávida, momento em que o denunciado cessou com as agressões e Ana Gabrielly conseguiu, através do seu celular, enviar mensagens para suas “amigas” pedindo que acionassem a polícia e, também chamassem sua avó “LUIZA” para ir até sua casa. A avó de Ana Gabrielly chegou à residência do casal, ocasião em que o denunciado ameaçou Ana Gabrielly de morte dizendo que se a mesma “chamasse a polícia iria matá-la”. A polícia também chegou ao local, e por fim conduziu as partes perante à Autoridade Policial para as medidas legais. Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, e art. 7º, incisos I e II, c/c art. 40-A, todos da Lei nº 11.340/06, eis que, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino. Assim agindo, o Denunciado praticou a conduta prevista no art. 129, § 13º e art. 147 § 1º c/c art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei 11.340/06), pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, bem como à análise da correção da dosimetria da pena, do regime inicial fixado e da indenização arbitrada a título de dano moral.

De início, no que concerne à pretensão absolutória, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual atestou a presença de diversas lesões na vítima, consistentes em “feridas contusas avermelhadas e superficiais”, localizadas no lábio superior, braço, antebraço, região peitoral e coxa, compatíveis com agressões físicas recentes.

Trata-se de prova técnica idônea, produzida por perito oficial, revestida de elevada credibilidade e não infirmada por qualquer elemento em sentido contrário.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, as quais se mostram coerentes, detalhadas e harmônicas com os demais elementos constantes dos autos.

Na oportunidade, a ofendida relatou que, após discussão, o acusado
“foi dando um monte de socos na declarante, socos na cabeça, socos na boca”,
tendo ainda
“puxado a declarante pelos cabelos e dado dois socos na barriga”
, acrescentando que as agressões somente cessaram quando ela gritou que estava grávida.

Referida narrativa encontra relevante elemento de corroboração no depoimento da informante Luzia de Souza Alves Meireles, a qual, embora não tenha presenciado o exato momento das agressões, afirmou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima com “a boca machucada”, tendo esta lhe relatado que fora agredida pelo acusado.

Tal circunstância reforça a imediatidade e verossimilhança da versão apresentada pela ofendida.

Some-se a isso o boletim de ocorrência, no qual consta que os policiais militares, ao atenderem a ocorrência, encontraram a vítima com ferimentos visíveis, notadamente na região da boca e cabeça, ocasião em que ela indicou o réu como autor das agressões.

É certo que a vítima, em juízo, fez uso do direito ao silêncio. Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar as declarações anteriormente prestadas, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, justamente em razão do contexto em que tais delitos ocorrem, geralmente à margem de testemunhas presenciais.

No caso em exame, longe de se tratar de prova isolada, a narrativa da ofendida encontra respaldo no laudo pericial e nos demais elementos colhidos, formando um conjunto harmônico e suficiente à formação do juízo condenatório.

Também não prospera a alegação de ausência de dolo.

As circunstâncias fáticas evidenciam conduta voluntária e consciente dirigida à ofensa da integridade física da vítima, mediante sucessivos golpes, inclusive em contexto de especial vulnerabilidade, uma vez que a ofendida se encontrava grávida, o que revela acentuado grau de reprovabilidade.

Superada a análise da autoria e materialidade, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 anos e 9 meses de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

Não se vislumbra ilegalidade.

A culpabilidade foi corretamente sopesada em razão da intensidade da violência empregada, evidenciada pela multiplicidade de golpes e pela diversidade das lesões causadas, circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, a sentença indicou condenação penal transitada em julgado anterior ao fato, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, inexistindo afronta ao entendimento sumulado, tampouco configuração de bis in idem.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como daquela prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, em razão de a vítima encontrar-se grávida, circunstância expressamente comprovada nos autos e plenamente conhecida pelo agente, o que legitima a incidência da referida agravante.

A exasperação da pena em 1/3 mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos apurados.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva restou corretamente fixada em 3 anos e 8 meses de reclusão.

No tocante ao regime inicial, apesar da reincidência do réu e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, deve ser aplicado ao caso o regime inicial semiaberto.

No que se refere à indenização por danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento experimentado pela vítima e a função pedagógica da medida. Ademais, conforme entendimento consolidado, o dano moral, em hipóteses de violência doméstica, configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, bastando a demonstração da prática delitiva.

Por fim, o pedido genérico de anulação ou reforma da sentença, desacompanhado de fundamentação concreta, não comporta acolhimento.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)